Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-75.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008414-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO DE CASTRO - CPF: 958.679.101-72 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargante:

Adriano de Castro

Embargado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO - CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO, INFRINGENTES - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargante:

Adriano de Castro

Embargado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Adriano de Castro

Ação:

Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:

1
°
Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença (
Id. 191045538)
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco requerido ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação.

Acórdão
(Id. 203748697): conheceu dos recursos inominados interpostos por
Adriano de Castro e
Banco Pan S.A.
e negou-lhes provimento mantendo a sentença pelos próprios fundamentos
.

Embargos de Declaração
(Id. 204487194):

embargante alega que existe omissão em relação à fixação dos juros de mora que devem ser fixadas a juros a partir do evento danoso (13/10/2020) conforme a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1008414-75.2023.8.11.0003

Embargante:

Adriano de Castro

Embargado:
Banco Pan S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adriano de Castro

contra o Acórdão de Id no 203748697, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que houve omissão quanto ao pedido de
fixação dos juros no sentido de que sejam aplicados desde o evento danoso, ou seja, a data da negativação em 13/10/2020, conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o
Banco Pan S.A.

foi condenado ao pagamento no valor
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais,
com incidência de juros
corrigidos pelo INPC, a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

(N.U 1003701-54.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Com o feito merece ser acolhido o pedido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar:

”Pelo exposto, conheço do recurso interposto por
Adriano de Castro
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença, para que fixar a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso em
13/10/2020
, nos termos da Súmula 54 do STJ
.
Conheço do recurso do
Banco Pan S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar a recorrente
Adriano de Castro em razão do êxito recursal
.”

É como voto.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024